Tribunal: TJDFT
Processo: 0737633-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSAO. BURACO EM VIA PUBLICA. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVICO). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DO DER/DF. REJEICAO. NEXO CAUSAL. PROVA DOCUMENTAL E FOTOGRAFICA SUFICIENTE. ARGUMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. INOVACAO RECURSAL. PRECLUSAO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do Distrito Federal e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em síntese, o autor sustenta que, no dia 21 de marco de 2025, por volta das 15h30, transitava com seu veículo Toyota Corolla, ano 2023/2024, placa SSF3C41, na via pública da SGAN EQ 712/912 LT D/F, próximo ao Colégio Podion, entre as vias W5 e W6, quando colidiu com um buraco de grandes proporções existente no asfalto, desprovido de qualquer sinalização de advertência. O impacto provocou avarias nos pneus do veículo, exigindo sua substituição imediata e os respectivos reparos. Em razão desses fatos, requereu a condenação solidária dos requeridos ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais), correspondente aos gastos com substituição de pneus e reparos no veículo.

2. O 2a Juizado Especial de Fazenda Pública julgou procedente em parte o pedido inicial, pelos seguintes fundamentos: (i) Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos requeridos, reconhecendo que o DER/DF, na qualidade de órgão executivo rodoviário de transito do DF, e o Distrito Federal, como titular do sistema viário público, são partes legitimadas a responder pelos danos decorrentes da falta de manutenção de vias, com base no art. 337 da Lei Orgânica do DF e no art. 4o do Decreto 37.949/2017, ainda vigente à data do fato; (ii) Aplicou a teoria da culpa administrativa, reconhecendo omissão culposa dos requeridos na conservação e na sinalização da via, com ofensa ao art. 94 do CTB, que impõe a obrigação de sinalizar qualquer obstáculo a livre circulação enquanto não removido; e (iii) Reconheceu o nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo autor, com base nas fotografias do buraco e do veículo avariado (id. 233389852), nos comprovantes de despesa (ids 233389850 e 233389851) e na ausência de prova pelos requeridos de que a via estava devidamente sinalizada. Julgou procedente o pedido inicial para condenar o DER/DF como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, a pagar a parte autora a quantia de R$ 741,00 (setecentos e quarenta e um reais), valor esse a ser corrigido pela SELIC, desde a data de cada desembolso (constantes nos documentos de ID 233389850 e 233389851), não havendo incidência de juros, pois já contabilizado pelo referido índice.

3. Os recorrentes se insurgem contra a sentença alegando, em síntese: (i) Ilegitimidade passiva do Distrito Federal e do DER/DF: sustentam que a competência para a manutenção das vias públicas urbanas do Distrito Federal seria exclusiva da NOVACAP — Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, nos termos da Lei 5.861/1972 e de seu estatuto social, o que afastaria a legitimidade passiva de ambos os requeridos; subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento de responsabilidade meramente subsidiaria do Distrito Federal em relação a NOVACAP; (ii) Ausência de nexo causal: argumentam que as provas produzidas pelo autor são exclusivamente unilaterais (fotografias próprias e documentos fiscais), insuficientes para demonstrar, com certeza, que o veículo colidiu com o buraco indicado naquele dia e local, inexistindo correlação comprovada entre os danos e a omissão estatal; e (iii) Culpa exclusiva do condutor: aduziram, a título de eventualidade, que a notoriedade de buracos nas vias do Distrito Federal imporia ao condutor dever acrescido de cautela, cuja violação teria concorrido ou excluído o nexo causal, afastando a responsabilidade do Estado.

4. O recorrido apresentou contrarrazoes no id. 80847609.

II. Questão em discussão

5. A(s) questão(ões) em discussão consiste(m) em verificar se: (i) O Distrito Federal e o DER/DF detêm legitimidade passiva para responder por danos causados a particular em razão de buraco em via pública do DF, ou se a responsabilidade recai exclusivamente sobre a NOVACAP, empresa pública delegatária da execução de serviços de obras e urbanização; (ii) O conjunto probatório produzido nos autos — fotografias do buraco e do veículo avariado, boletim de ocorrência e documentos fiscais — e suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a omissão estatal e os danos materiais sofridos pelo recorrido; e (iii) O argumento de culpa exclusiva do condutor, não suscitado na contestação de primeiro grau, pode ser apreciado em sede recursal, ou se opera a preclusão consumativa do fato impeditivo.

III. Razoes de decidir

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Direito Administrativo, especificamente do regime de responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos omissivos, disciplinado pelo art. 37, parag. 6o, da Constituição Federal, interpretado em conjugação com os arts. 186 e 927 do Código Civil, com o art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal e com o art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro.
7. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos, segundo orientação doutrinaria e jurisprudencial largamente dominante, não se submete a teoria objetiva prevista no art. 37, par. 6o, da CF, reservada aos atos comissivos. Para a omissão estatal, adota-se a teoria da culpa administrativa — também denominada teoria da falta do serviço —, de natureza subjetiva, segundo a qual o ente público só responde quando o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, e dessa circunstância resultou dano ao particular. Nessa modalidade, três são os pressupostos inafastáveis: (a) omissão culposa do Estado, consubstanciada na ausência, ineficiência ou morosidade na prestação do serviço que lhe incumbia; (b) dano efetivo sofrido pelo particular; e (c) nexo de causalidade entre a omissão e o dano. O art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe competir ao Poder Público local planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal, podendo valer-se de entidades vinculadas para tanto. Tal disposição evidencia que o Distrito Federal é o titular da obrigação de conservar as vias, sendo-lhe facultada — mas não imposta — a delegação da execução a terceiros. O art. 4o, incisos I e XIV, do Decreto 37.949/2017, vigente à data do fato, atribui ao DER/DF, em caráter privativo, o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação e a fiscalização do Sistema Rodoviário do DF, bem como a implantação e operação do sistema de sinalização viária. Tais dispositivos conferem ao DER/DF fundamento normativo autônomo e suficiente para legitimá-lo a integrar o polo passivo de demandas indenizatórias relacionadas a defeitos em vias do DF. O art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, impõe a qualquer ente responsável pela conservação de via que sinalize, de forma devida e imediata, qualquer obstáculo a livre circulação e a segurança de veículos e pedestres, caso não possa ser removido de pronto. A ausência de sinalização de obstáculo conhecido configura, por si só, a omissão culposa determinante da responsabilidade estatal.

8. Passa-se ao exame dos pressupostos da responsabilidade civil no caso em julgamento. (i) Omissão culposa — As fotografias juntadas aos autos (id. 233389852) documentam inequivocamente a existência de buraco de consideráveis dimensões na pista de rolamento da SGAN EQ 712/912 LT D/F, próximo ao Colégio Podion, entre as vias W5 e W6. As imagens não revelam qualquer sinalização de advertência no local — cones, fitas, placas de atenção ou qualquer outro dispositivo que pudesse alertar os condutores para o obstáculo. O ônus de comprovar que a via estava devidamente sinalizada incumbia aos requeridos, que não atenderam a tal encargo. Portanto, a omissão culposa na conservação e na sinalização da via encontra-se satisfatoriamente demonstrada. (ii) Dano material — Os documentos de ids 233389850 e 233389851 — notas fiscais e comprovantes de pagamento juntados pelo autor — comprovam o desembolso de valores para a substituição de pneus e reparos no veículo Toyota Corolla. O juízo de origem fixou a indenização em R$ 741,00 (setecentos e quarenta e um reais), valor inferior ao requerido (R$ 796,00), com base na documentação probatória efetivamente apresentada. Tal quantum não foi objeto de impugnação específica pelos recorrentes em suas razoes recursais, encontrando-se, destarte, acobertado pela coisa julgada parcial. (iii) Nexo de causalidade — Os recorrentes argumentam que as provas são insuficientes por serem produzidas unilateralmente, sem demonstração direta de que o veículo do recorrido passou pelo buraco indicado naquele dia e local. O argumento, porém, não resiste à análise detida do conjunto probatório anexado aos autos. Com efeito, as fotografias do buraco na SGAN EQ 712/912 LT D/F apresentam o mesmo local descrito na peça inaugural e no boletim de ocorrência registrado em data próxima ao sinistro; as avarias nos pneus são consentâneas com o tipo e dimensão do defeito fotografado; e os documentos fiscais atestam os reparos realizados em seguida ao evento. No âmbito dos Juizados Especiais, não se exige prova direta e irrefutável de cada elo causal — basta a formação de um conjunto indiciário sério, coerente e não infirmado por contraprova, o que está efetivamente configurado nos presentes autos.

9. Três teses foram apresentadas pelos recorrentes. Examina-se cada uma delas. (i) Ilegitimidade passiva — A tese de exclusividade da NOVACAP é equivocada sob dois aspectos independentes. Primeiro, quanto ao DER/DF: o art. 4o do Decreto 37.949/2017 atribui a essa autarquia competência própria e privativa sobre o sistema rodoviário do DF — tratando-se, portanto, de responsabilidade direta e principal, que prescinde de qualquer análise sobre a atuação da NOVACAP. Segundo, quanto ao Distrito Federal: a delegação da execução de obras urbanas a empresa pública não transfere a titularidade da obrigação de indenizar, conforme assentado pela jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste TJDFT (Acórdãos 1671316, 1743077 e 1625036). A criação da NOVACAP não exonerou o ente federado da fiscalização e da responsabilidade residual pela correta prestação do serviço. Rejeita-se a preliminar. (ii) Ausência de nexo causal — Como demonstrado no item 8(iii) supra, o conjunto probatório dos autos e suficiente para lastrear o nexo causal. Inexiste, nos Juizados Especiais, exigência de prova tarifada ou de documentação produzida por terceiro neutro para a demonstração de nexo em casos de colisão com obstáculo em via pública. O que se exige e a razoabilidade e a coerência do quadro indiciário, critérios plenamente atendidos no presente caso. A alegação de que as fotografias poderiam não corresponder ao evento e mera conjectura, desprovida de qualquer elemento concreto que a corrobore. Tese rejeitada. (iii) Culpa exclusiva do condutor — Este argumento é inadmissível por duas razoes autônomas e cumulativas. A primeira e de ordem processual: a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e fato impeditivo do direito, cujo ônus de alegação e de prova incumbe ao réu por forca do art. 336 do CPC. Os recorrentes não deduziram tal argumento na contestação de primeiro grau, limitando-se a arguir ilegitimidade passiva e ausência de prova do nexo causal. Da omissão desse fato impeditivo na oportunidade processual própria operou-se a preclusão consumativa, tornando inadmissível sua introdução em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC, que veda a inovação recursal. A segunda razão e de ordem material: mesmo que superada a preclusão, o argumento não prosperaria, pois a notoriedade abstrata de buracos nas vias do DF não substitui a obrigação estatal de sinalizar obstáculos específicos que, como no caso dos autos, permaneceram sem qualquer marcação. Não há nos autos qualquer indicativo de excesso de velocidade, distração ou outra conduta do recorrido que pudesse configurar culpa concorrente ou exclusiva. Argumento inadmissível. Deixa-se de conhecê-lo.

10. A sentença prolatada pelo juízo de origem está em consonância com a lei, com a doutrina e com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça. O DER/DF e o Distrito Federal são partes legitimadas; a omissão culposa, o dano e o nexo causal restaram comprovados nos autos; e as teses defensivas dos recorrentes não lograram desconstituir os fundamentos da condenação. A manutenção integral da sentença e, portanto, medida que se impõe, porque os recorrentes não demonstraram qualquer vicio de fundamentação, erro na valoração das provas ou equívoco na aplicação do direito material que justificassem a reforma do julgado.

IV. Dispositivo

11. Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito nego provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

12. Condena-se os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 741,00), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.